Tribunal: TCU
Processo: 040.827/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Augusto Cesar Aguiar Dinízio contra o Acórdão 11.404/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Augusto Cesar Aguiar Dinízio contra o Acórdão 11404/2019-TCU-Segunda Câmara , proferido em sede de Tomada de Contas Especial, que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e imputou-lhe multa proporcional ao débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32, I e 33, da Lei 8.443/1992, e artigo 285, do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar conhecimento deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.